Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL UNIVERSITÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E REDUÇÃO DE MENSALIDADE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL PELA CRISE DERIVADA DA PANDEMIA DA COVID 2019. PEDIDO ANTECIPATÓRIO. DEFERIMENTO EM PARTE. PROIBIÇÃO DE RECUSA DE MATRÍCULA. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELO ALUNO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REDUÇÃO DE CUSTOS NA ATIVIDADE DE ENSINO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apuração da afetação do equilíbrio contratual, considerando as bases jurídicas da avença, de modo a afastar a paridade e a simetria originalmente estabelecida na contratação, prescinde de apuração de elementos concretos, de modo a justificar excepcional intervenção judicial na relação jurídica, nos termos do art. 421-A, III, do CC e art. 6o, V, do CDC.
2. Com relação ao contrato de serviços de ensino, verifica-se que a relação jurídica sofreu evidentes efeitos pela decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, considerando a proibição de realização de aulas presenciais.
3. Essa constatação pode ensejar desequilíbrio contratual e desproporção entre o valor pago pelo consumidor, frente à qualidade dos serviços prestados e custos da atividade empresarial, legitimando, em tese e caso comprovado efetiva desproporção das obrigações recíprocas, a aplicação da teoria da imprevisão.
4. Contudo, essa apuração demanda apuração de acordo com cada caso concreto, considerando as provas a serem produzidas na fase instrutória, já que cada instituição de ensino adotou medidas próprias para enfrentar a situação de crise ora vivenciada.
5. Na hipótese, reveste-se de razoabilidade a argumentação deduzida no recurso, no sentido de que a pandemia não teria afetado o custo da prestação da atividade de ensino, além de ser evidente que a generalização da interrupção de pagamento ou concessão de descontos, com revisões unilaterais dos contratos de ensino, ensejaria risco de inviabilização das próprias atividades desenvolvidas pelas instituições educacionais.
6. Em homenagem ao princípio da preservação das relações contratuais, notadamente por se tratar de contrato de serviços educacionais de ensino superior, mostra-se prudente assegurar ao agravado o direito de se matricular para as demais etapas de ensino, até resolução de mérito, diante das manifestações exaradas pelas partes no processo acerca do interesse de manutenção da avença.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.